Tribunal: TJDFT
Processo: 0703814-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISTRITO FEDERAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LEITO DE UTI. DEMORA. MORTE DO PACIENTE. OMISSÃO. PANDEMIA COVID-19. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prova testemunhal requerida pela parte em nada contribui para a solução da lide, sendo desnecessária para comprovar a hipotética verdade real, em especial porque os laudos médicos, aliados aos documentos constantes nos autos, são suficientes para o deslinde da causa.
2. Para a configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado, imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e a lesão sofrida pelo particular. Na espécie, não fora comprovada a relação entre o óbito da paciente e a alegada falha no atendimento médico realizado, o que afasta a responsabilização estatal.
3. A falta de leito de UTI verificada no caso em exame se deu em razão da situação extraordinária provocada pela pandemia da Covid-19, a qual configurou fortuito apto a provocar o rompimento do nexo de causalidade necessário à caracterização da responsabilização do Distrito Federal.
4. Apelação conhecida e não provida.